Tribunal: STF
Processo: RE 249917
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-01
Data de publicação: 2005-03-01

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA.
CORREÇÃO MONETÁRIA DE BALANÇOS. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA NÃO
QUESTIONADA NO AGRAVO REGIMENTAL.
1. O acórdão embargado
deliberou acerca de questão específica, desafiada na petição de
agravo regimental.  Controvérsia relativa a pressupostos de
recorribilidade do recurso extraordinário está atingida pela
preclusão. Precedentes.
2. Embargos de declaração rejeitados.